Tribunal: TJBA
Processo: 8058441-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058441-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISO INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES

AGRAVADO: MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Nulidade por ausência de intimação válida. Impugnação ao cumprimento de sentença. Preliminares rejeitadas. Agravo provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que reconheceu a
intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença
, afastando-a, sem, contudo, extinguir a execução. O Agravante sustenta nulidade absoluta por ausência de intimação válida do despacho que determinou o pagamento voluntário ou a apresentação de impugnação, pleiteando a anulação dos atos processuais subsequentes. A decisão agravada rejeitou a alegação de nulidade e manteve o curso processual.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve duas questões principais:

(i)
saber se é
cabível
o Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; e

(ii)
saber se a
ausência de intimação
, em nome dos advogados regularmente constituídos, configura
nulidade absoluta
apta a invalidar os atos processuais posteriores.

III. Razões de decidir

3.

É cabível o Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deixa de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, conforme entendimento do STJ (REsp 1.698.344/MG), razão pela qual se rejeita a preliminar de inadequação da via eleita.

4.

Igualmente se afasta a preliminar de ilegitimidade passiva, por ser
concorrente
a legitimidade da parte e do advogado para discutir ou executar honorários advocatícios, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.776.425/SP).

5.

Constatada a
ausência de intimação válida
do despacho que ordenou o pagamento ou impugnação, verifica-se nulidade absoluta, nos termos do art. 272, §2º, do CPC, impondo-se a anulação dos atos processuais a partir desse ponto. A nulidade é insanável e não sujeita à preclusão, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.065.681/SP).

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.
Anulação dos atos processuais a partir do despacho que determinou o pagamento voluntário ou a apresentação de impugnação.

Teses de julgamento:

“1. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução em curso.”

“2. A ausência de intimação válida do advogado, nos termos do art. 272, §2º, do CPC, configura nulidade absoluta, não sujeita à preclusão, impondo a anulação dos atos processuais posteriores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 272, §2º; 525; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.698.344/MG; REsp 1.776.425/SP; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.065.681/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.